Tribunal: TJBA
Processo: 0501805-79.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501805-79.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM POSSYDONUYS PINHEIRO DE ASSIS E E.A.P.A. REPRESENTADOS POR EDSON BISPO DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRA ANTONIETA VIANA

APELADO: WILTON BORBA SANTOS

Advogado(s)
:
ISABEL KARINE OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO.ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. SÚMULA 132 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MORAIS.DANOS MATERIAIS. PENSÃO POR MORTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito que resultou no falecimento da mãe e esposa dos autores.

A sentença fundamentou a improcedência na ausência de provas robustas de culpa dos réus pelo acidente.

Recurso dos autores sustentando: (i) responsabilidade exclusiva do condutor do veículo réu Jonathan Diego Galvão Berni; (ii) erro de julgamento quanto à distribuição do ônus da prova; (iii) reconhecimento da habilitação da vítima e afastamento da tese de culpa concorrente.

Pedido de reforma da sentença para condenação do réu Jonathan Diego Galvão Berni ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e pensão alimentícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o primeiro réu Wilton Borba Santos possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes do acidente; (ii) saber se o acidente de trânsito foi causado por culpa exclusiva do segundo réu Jonathan Diego Galvão Berni, ensejando a obrigação de indenizar; (iii) saber se é cabível a fixação de indenização por danos morais, danos materiais e pensão alimentícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Restou comprovado nos autos que o primeiro réu Wilton Borba Santos havia transferido a posse do veículo ao segundo réu antes do acidente, configurando a tradição como forma de transferência da propriedade, nos termos do art. 1.267 do CC/2002 e Súmula 132 do STJ, afastando a sua responsabilidade civil.
7. Laudo pericial e boletim de ocorrência elaborados pela Polícia Rodoviária Estadual, corroborados por depoimentos, indicam que o acidente foi causado pela conduta imprudente do segundo réu, que trafegava na contramão, em velocidade incompatível, sem a devida atenção à sinalização, configurando nexo causal com o evento danoso.
8. A ausência de contestação eficaz por parte do segundo réu e a robustez das provas técnicas e documentais demonstram a responsabilidade civil subjetiva do mesmo, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC/2002.
9. Reconhecida a presunção de dependência econômica do companheiro da vítima, é devido o pagamento de pensão alimentícia nos termos do art. 948, II, do CC/2002, à razão de 2/3 do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 72 anos de idade.
10. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional à gravidade do dano, arbitrando-se em R$ 100.000,00 (cem mil reais), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido parcialmente para: (i) excluir Wilton Borba Santos do polo passivo da ação; (ii) condenar Jonathan Diego Galvão Berni ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); (iii) condenar o réu Jonathan Diego Galvão Berni ao pagamento de pensão alimentícia ao companheiro da vítima, no valor de 2/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 72 anos; e (iv) condenar o réu Jonathan Diego Galvão Berni ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em fase de liquidação.
Tese de julgamento: “1. A transferência da posse do veículo antes do acidente afasta a responsabilidade civil do antigo proprietário. 2. O condutor que trafega na contramão, em velocidade excessiva, causa acidente de trânsito e responde pelos danos morais, materiais e pensão devida aos dependentes da vítima. 3. A dependência econômica entre companheiros presume-se, cabendo o pagamento de pensão no valor de 2/3 do salário mínimo até a expectativa de vida da vítima.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 927, 948, II; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 132; TJ-MG, AC nº 10000220928451001, Rel. Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, j. 16.08.2022; TJ-MS, AC nº 0802925-56.2019.8.12.0002, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 09.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação de nº 0501805-79.2014.8.05.0274
, figurando Apelantes

EDSON BISPO DE ASSIS e outros (3)

e como Apelado
WILTON BORBA SANTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA